Tribunal: TJSP
Processo: 1048375-03.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
TELEFONIA – 'CONTRATO DE DESCONTO' – Prestação de serviços de Discagem Direta de Ramal – DDR – Rescisão – Cláusula de fidelização – Multa - Benefício que não implica em desequilíbrio contratual – Cumprido, contudo o prazo contratual de permanência – Ilegitimidade da cobrança – Matéria regulada pela Resolução no 632/2014 da Anatel – Obrigação de não cobrança da multa – Inscrição

Ementa:
TELEFONIA – 'CONTRATO DE DESCONTO' – Prestação de serviços de Discagem Direta de Ramal – DDR – Rescisão – Cláusula de fidelização – Multa - Benefício que não implica em desequilíbrio contratual – Cumprido, contudo o prazo contratual de permanência – Ilegitimidade da cobrança – Matéria regulada pela Resolução no 632/2014 da Anatel – Obrigação de não cobrança da multa – Inscrição indevida nos órgãos de proteção ao credito – Dano moral – Sentença mantida.

Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000750481
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1048375-03.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
TELEFONICA BRASIL S/A, é apelado LOTHUS CARGO TRANSPORTES
INTERNACIONAIS LTDA.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
E SÁ DUARTE.
São Paulo, 14 de setembro de 2020
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível Cível no 1048375-03.2019.8.26.0114
2
Apelação Cível no 1048375-03.2019.8.26.0114
Comarca: Campinas
Apelante: TELEFONICA BRASIL S/A
Apelado: Lothus Cargo Transportes Internacionais Ltda
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 34723)
TELEFONIA
'CONTRATO DE DESCONTO'

Prestação de serviços de Discagem Direta de
Ramal
DDR
Rescisão
Cláusula de
fidelização
Multa - Benefício que não implica
em desequilíbrio contratual Cumprido, contudo
o
prazo
contratual
de
permanência

Ilegitimidade da cobrança
Matéria regulada
pela
Resolução
no 632/2014 da Anatel

Obrigação de não cobrança da multa Inscrição
indevida nos órgãos de proteção ao credito

Dano moral Sentença mantida.
Apelação não provida.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S/A (fls. 187/195) contra a r. sentença de fls. 182/185
proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara Cível da Comarca de Campinas, Dr. Gabriel
Baldi de Carvalho, que julgou procedente a ação declaratória de inexigibilidade
de debito cumulada com pedido de indenização por dano moral movida por
LOTHUS CARGO TRANSPORTES INTERNACIONAIS para declarar a
inexigibilidade da multa cobrada, bem como, para condenar a apelante ao
pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 12.000,00. Fixou os
honorários de sucumbência em 20% sobre o valor da condenação.
Sustenta a apelante a previsão contratual de
fidelização pelo prazo de 36 meses. Alega não ter sido cumprido o prazo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível Cível no 1048375-03.2019.8.26.0114
3
estabelecido, ante o pedido de portabilidade. Refere a rescisão antecipada
sendo devida a multa estabelecida contratualmente. Diz inexistir abusividade.
Transcreve precedentes. Postula o provimento do recurso.
Contrarrazões às fls. 200/220.
É o relatório.
Recebo os recursos em seus regulares efeitos.
Não há arguição de intempestividade.
Existiu recolhimento de preparo.
Assim,
presentes
os
pressupostos
recursais,
conheço do recurso, mas, nego-lhe provimento.
Firmaram as partes contrato de prestação de
serviços de telefonia, denominado 'Contrato de Descontos' (fls. 25/32) para os
serviços de DDR Discagem Direta de Ramal, em março de 2013, com prazo
de fidelização de 36 meses.
Em setembro de 2017, a apelada solicitou a
portabilidade do plano de telefonia, implicando na rescisão do contrato firmado
com a apelante, que lhe cobrou a multa de fidelização, no valor de R$
47.984,93.
Pois bem.
Reconheço como legítima a cláusula que prescreve
penalidade para a rescisão antecipada do contrato, por não gerar desequilíbrio
contratual e tampouco implicar em vantagem excessiva para quaisquer das
partes, pois a fidelização é contrapartida exigida para gozo de benefícios.
Contudo,
no
caso
concreto,
a
apelante
TELEFÔNICA não demonstrou a legitimidade da multa, na medida em que
houve o adequado cumprimento do prazo de fidelização de 36 meses pela
apelada.
Sobre a fidelização, há regulamentação pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível Cível no 1048375-03.2019.8.26.0114
4
ANATEL, nos termos da Resolução no 632/2014, que estabelece, em seu
artigo 57: “A prestadora pode oferecer benefícios ao Consumidor e, em
contrapartida, exigir que permaneça vinculado ao Contrato de Prestação do
Serviço por um prazo mínimo”.
Além disso, como regra geral, prescreve como prazo
máximo de permanência: 12 meses (§1o, artigo 57, da Resolução no
632/2014), mas com possibilidade de livre negociação para o prazo de
permanência do consumidor corporativo, garantida a contratação no prazo de
12 meses (artigo 59 da Resolução no 632/2014).
E, assim, tendo sido cumprido o prazo de
fidelização, e, renovado automaticamente o contrato, entendo ser abusiva a
cláusula contratual que renova igualmente a multa por fidelização, eis que, o
prazo mínimo contratual já foi observado pelo consumidor, para ter, em
contrapartida os descontos oferecidos.
De fato, é abusiva a cláusula contratual que impõe
clausula de fidelização do consumidor, mediante nova contratação por um
período de 36 meses, em caso de renovação automática. Tal fato representa
uma onerosidade excessiva ao consumidor, mediante obrigação de se manter
vinculado a um novo contrato com a apelante, sem a livre manifestação de sua
vontade.
E no caso, verifico que nenhuma vantagem ou
contraprestação foi oferecida ao consumidor para mantê-lo fidelizado.
Deve-se, portanto, respeitar o princípio da liberdade
de se contratar. Tal clausula, de fato, impõe vantagem indevida a apelante, o
que é vedado pelos artigos 39, V e 51, IV do Código de Defesa do
Consumidor.
Quanto ao dano moral, igualmente, entendo
caracterizada a sua ocorrência.
A apelada teve o seu nome inserido no cadastro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível Cível no 1048375-03.2019.8.26.0114
5
proteção ao crédito em razão de cobrança de valor indevido do consumidor.
O abalo ao crédito caracteriza o dano moral. Ele faz
jus à indenização, uma vez que nestas hipóteses de inscrição indevida o
prejuízo é presumido.
Assevera Sergio Cavalieri Filho: “O importante,
destarte, para a configuração do dano moral não é o ilícito em si mesmo, mas
sim a repercussão que ele possa ter” (Programa de Responsabilidade Civil.
Atlas: São Paulo, 7a Edição, 2007, pág. 81).
Yussef Said Cahali, por sua vez, na obra 'Dano
Moral', observa que a quantificação do dano há de ser feita de modo prudente
pelo julgador, resolvendo-se a questão em juízo valorativo de fatos e
circunstâncias, a fim de atender a peculiaridade do caso concreto.
Considerado o conjunto probatório amealhado, e a
condição pessoal das partes, razoável a fixação do valor da indenização
realizado pelo magistrado em R$ 12.000,00 (doze mil reais), valor que, em
virtude do abalo na esfera do ofendido, da extensão do dano e dos reflexos
sociais, é suficiente para indenizar a apelada dos constrangimentos sofridos e
estimular a apelante a adotar postura diversa.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso. Deixo de
aplicar o disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, eis
que os honorários foram fixados no patamar máximo pela sentença.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator